Tribunal: CARF
Processo: 10935.006931/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006931/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
AERCOL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA COPACOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/08/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 808/822, interposto contra decisão da DRJ
em Brasília/DF de fls. 779/786, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006931/2007-17
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006931/2007-17

contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre os serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme descrito na NFLD no
37.125.137-0, de fl. 02, lavrada em 28/10/2007, referente ao período de 01/03/2000 a
31/08/2007, com ciência da RECORRENTE em 05/11/2007, conforme assinatura na própria
NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 1.616.662,87, já acrescido de multa de mora e juros de mora (até a
lavratura)
De acordo com o relatório fiscal (fls. 03/08), durante a fiscalização constatou-se
que a RECORRENTE contratou serviços das cooperativas de trabalho UNIMED Cascavel
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda — CNPJ 81.170.003/0001-7, contudo não efetuou a
retenção das contribuições previdenciárias incidentes sobre essas faturas emitidas, em
desconformidade com o disposto no art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/1991.
Assim, foi efetuado o lançamento para a cobrança das contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes à alíquota de 15% sobre os fatos geradores (faturas emitidas na
prestação de serviços, relativamente aos serviços prestados pela UNIMED, não declarados em
GFIP), aplicando-se a multa sem o benefício do §4o, art. 35, da Lei n°8.212/91.
A fiscalização também informa que foram lavrados mais dois autos de infração
em desfavor do RECORRENTE:

Por fim, tendo em vista o não recolhimento das contribuições previdenciárias aos
cofres do INSS, a omissão dos fatos geradores de sua contabilidade e das declarações prestadas à
Previdência Social em GFIP’s, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, pelo
cometimento, em tese, do crime de "sonegação fiscal previdenciária", a partir da vigência do art.
337-A, do Código Penal, na redação dada pela Lei n° 9.983/00, por parte da RECORRENTE.
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 738/748 em 05/12/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006931/2007-17

- Informa ter celebrado o contrato Particular de Prestação de Serviços Médicos,
Hospitalares, Serviços de Diagnósticos e Terapia junto A UNIMED, no 005/99, aditado
em 17/07/01, os quais foram substituídos em 02/02/04, por dois outros de idêntica
natureza no 012/04 e 013/04. Afirma que administra e fiscaliza o cumprimento do
contrato, recebendo, ao final de cada mês, a fatura correspondente aos serviços
prestados e/ou disponibilizados no período, contra si emitida pelo valor total do mês,
informando A empregadora de seus associados, Copacol Cooperativa Agroindustrial
Consolata, o valor total da fatura, os funcionários participantes do plano c o valor que a
cada um deles cabe pagar daquele total, com o que a empresa, já previamente
autorizada, procede ao desconto do respectivo valor dos salários de cada um dos
funcionários e realiza o pagamento integral da fatura emitida pela UNIMED,
diretamente a ela Unimed sem qualquer trânsito do valor em conta da impugnante.
- alega a decadência para o período de março de 2000 a outubro de 2002, nos termos do
§4o do artigo 150 do CTN.
- que não se constitui em tomadora de quaisquer serviços prestados por intermédio de
cooperativa de trabalho, sendo, no caso, tomadores, os próprios funcionários que
aderiram ao plano coletivo contratado em nome da impugnante, os quais, inclusive,
respondem integralmente pelo pagamento do valor cobrado pela Cooperativa operadora
do plano. A impugnante, pelo simples fato de emprestar seu nome em favor de seus
associados, substituindo-os coletivamente cm uma contratação que somente a eles
interessa, não pode ser alçada à condição de tomadora dos serviços.
- que a impugnante, por constituir-se em uma associação de pessoas, não visando a
qualquer finalidade lucrativa e não desenvolvendo atividade econômica não pode ser
compreendida no conceito de empresa, nos termos do artigo 15 da Lei 8.212/91, nem de
seu parágrafo único.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Brasília/DF julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 779/786):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/03/2000 a 31/08/2007
NFLD: 37.125.137-0
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. COOPERATIVA MÉDICA
Conforme contrato, a impugnante é a tomadora dos serviços prestados pela Cooperativa
de trabalho - UNIMED, sendo os associados apenas usuários dessa relação contratual,
os quais só poderão aderir se forem inscritos pela associação, e para isso terão que ser
filiados a mesma (tomadora). O fato de o pagamento dos serviços efetuados estar
consignado na folha de pagamento do associado, por se tratar apenas de aspecto
procedimental, em nada descaracteriza a relação contratual pactuada.
DECADÊNCIA
Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no Diário Oficial da
União, em 20/06/2008, e de acordo com o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional-PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006931/2007-17

A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, referente às
competências até 11/2001 (inclusive), em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, até a ciência do contribuinte do lançamento,
que ocorreu em 05/11/2007.
Assim, o presente crédito tributário foi retificado para o valor de RS 1.360.110,32.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/12/2008,
conforme AR de fl. 799, apresentou o recurso voluntário de fls. 808/822 em 23/12/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
A RECORRENTE, às fls. 824/825, apresentou manifestação, informando a
desistência parcial do recurso voluntário, para efeito do que dispõe a Lei no 11.941/09, referente
ao período de 11/2002 a 08/2007, nos termos abaixo descritos:
Tendo em vista a desistência ora manifestada a Vossa Senhoria, o recurso interposto fica
restrito à questão da ocorrência ou não de decadência relativamente às exigências
correspondentes ao período de dezembro/2001 a outubro/2002, já que a decisão recorrida
somente reconheceu a decadência para as exigências relativas ao período de março/2000 a
novembro/2001, enquanto que o período restante, ou seja novembro/2002 a agosto/2007,
corresponde justamente ao objeto da desistência ora apresentada a esse E. Conselho.
Após despacho de encaminhamento, de fl. 850, informando o retorno dos autos ao
CERF e o desmembramento da presente DEBCAD, face a inclusão parcial na lei 11.941/09, a
RECORRENTE apresentou nova peça aditiva ao Recurso Voluntário, baseando-se em acórdão
do STF, transitado em julgado em 2015, que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do
artigo 22 da Lei n° 8.212/91, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.876/99, sob o fundamento
de que a contribuição nele prevista não encontrava no artigo 195, inciso I, da Constituição
Federal, o seu necessário suporte de validade, motivo pelo qual requer integral provimento ao
recurso.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006931/2007-17

MÉRITO
Quanto ao disposto em peça aditiva ao Recurso Voluntário, de fls. 852/854, com
relação às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a cooperativas de
trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166),
inclusive com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.976 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006931/2007-17

2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 14/10/2008, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991), devendo ser cancelado o lançamento do período ainda sob litígio (competências
de 12/2001 a 10/2002).
Neste sentido, deixo de analisar as demais razões recursais.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 908
DF CARF MF
Original